Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando que os embargos de declaração opostos ao ID 72129809 revelam nítido caráter infringente, deles conheço como agravo interno. Nos termos do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os embargados/autores, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar suas razões recursais de modo a ajustá-las à exigências do artigo 1.021, § 1°, do mesmo diploma legal. Após, com ou sem manifestação dos embargados/autores, certificando-se nos autos, INTIMEM-SE as partes agravadas, para, na forma do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, manifestarem-se, em contrarrazões, aos agravos internos interpostos da decisão de ID 71792254. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora